Tribunal: TJPA
Processo: 0805416-80.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805416-80.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MANOEL DA SILVEIRA BRUM NETO

AGRAVADO: CARLOS ROBERTO GHISLENI

PROCURADOR: CLAUDIO ROCHA REIS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CONTRATO, PROIBINDO O AGRAVANTE DE REALIZAR QUALQUER COBRANÇA OU ATO EXECUTÓRIO, SOB PENA DE MULTA DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. O AGRAVANTE DEU ENSEJO À RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRARIEDADE A BOA-FÉ OBJETIVA. PRESENTE O PERICULUM IN MORA NO SENTIDO INVERSO. AMEAÇAS. MÍNIMA SEGURANÇA PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805416-80.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MANOEL DA SILVEIRA BRUM NETO

ADVOGADO: LAURIANE RIBEIRO FERNANDES E OUTRA

AGRAVADO: CARLOS ROBERTO GHISLENI

ADVOGADO: CLÁUDIO ROCHA REIS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MANOEL DA SILVEIRA BRUM NETO
contra decisão proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual (Processo nº 0800727- 25.2021.8.14.0130), ajuizada por
CARLOS ROBERTO GHISLENI.

A decisão agravada foi a que determinou a suspensão da exigibilidade do contrato, proibindo o agravante de realizar qualquer cobrança ou ato executório, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Alega que decisão agravada se baseou exclusivamente em um boletim de ocorrência, sem qualquer elemento de prova que comprove as supostas ameaças.

Argumenta que o contrato de arrendamento não foi integralmente juntado aos autos, impossibilitando a análise completa das cláusulas contratuais. Afirma ainda que o inadimplemento do recorrido é confesso e que não há qualquer comprovação de culpa sua na rescisão contratual. Além disso, alega que houve desconsideração da cláusula de eleição de foro, pois o contrato previa a Comarca de Dom Eliseu – PA como foro competente, enquanto a ação foi ajuizada na Comarca de Ulianópolis – PA.

Por fim, argumenta que a decisão agravada gera um periculum in mora inverso, pois impede a cobrança do valor devido pelo arrendamento, comprometendo financeiramente.

Por fim, requerem o provimento do recurso.

Juntou documentos às ID.9113096/9113579.

Às ID.25253156 foi indeferido o efeito suspensivo ao presente recurso.

Às ID. 26596284 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem que tenham sido apresentadas as contrarrazões.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
q
ue
determinou a suspensão da exigibilidade do contrato, proibindo o agravante de realizar qualquer cobrança ou ato executório, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O agravado afirmou nos autos da ação principal que arrendou aproximadamente 304 hectares das Fazendas Celeste e Fim do Mundo, de propriedade do agravante, comprometendo-se a pagar três mil sacas de soja anuais. Contudo, devido a dificuldades na colheita, entregou 2.033 sacas e realizou pagamento parcial em espécie, restando um saldo devedor de 967 sacas de soja e o montante de R$ 101.060,65. Alega que o agravante, insatisfeito com o descumprimento parcial do contrato, passou a ameaçá-lo com o auxílio de seguranças armados, fato que motivou o registro de um boletim de ocorrência, cujo número foi informado nos autos, mas sem apresentação do documento completo.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, entendo estar ausente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que o agravante não comprovou a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, pois entendo que o Juiz Primevo decidiu de forma correta ao determinar a suspensão da exigibilidade do contrato, em especial a cobrança de dívidas, tendo em vista, que o agravante notadamente deu ensejo à rescisão contratual, agindo em contrariedade a boa-fé objetiva, na medida em que teria ameaçado o agravado com a presença de seguranças armados.

Portanto, verifico que
são justos os motivos para a rescisão por subtraírem a mínima segurança esperada para o desempenho das atividades produtivas, finalidade específica do arrendamento rural.

Ademais, entendo estar presente o
periculum in mora
no sentido inverso, haja vista, que decidir pela não suspensão dos valores exigidos pelo agravante, seria onerar demais o agravado não só pelos valores pretendidos, mas também, colocar a sua vida em risco mediante os fatos alegados e comprovados.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/06/2025